Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-80.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-80.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (EMBARGANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (EMBARGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - CPF: 134.019.817-73 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (EMBARGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - CPF: 134.019.817-73 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao argumento de não contestou a tese de ausência de falha na prestação do serviço, diante da regularidade das operações, realizadas com uso de credenciais legítimas do usuário (login, senha e PIN).

Argumenta que houve omissão quanto à ausência de nexo causal, posto que os danos ocorreram de golpe externo, fato de terceiro, sem relação com a segurança da plataforma.

Por fim, busca o saneamento de omissões no acórdão, com efeitos modificativos. Também requer o pré-questionamento dos dispositivos legais envolvidos para viabilizar recurso.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 316794857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, conforme se depreende da fundamentação integral do v. acórdão embargado, a matéria relativa à responsabilidade objetiva da plataforma, aos fundamentos do risco do empreendimento, à ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e à não ocorrência de decadência foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

É imperioso frisar que a alegada utilização regular das credenciais de acesso pelo autor não exclui o dever de segurança do fornecedor de serviços digitais. A autoridade dominante tem reiterado que
o
mero fornecimento de login e senha por parte da vítima, quando obtido através de ardil externo, não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, especialmente no ambiente digital, em que o dever de segurança se eleva a patamar técnico-procedimental de alto nível.

O acórdão embargado examinou a prova produzida nos autos, inclusive sob a ótica do art. 373, II, do CPC, e comprovadamente não comprovada a alegada ausência de falha ou a existência de fato exclusivo de terceiro. Destacou, ainda, a ausência de demonstração técnica pelo embargante de que os mecanismos de autenticação foram eficazmente acionados e de que não havia meios de detecção e bloqueio de movimentações atípicas.

Destaco, novamente, que era plenamente possível à ré trazer aos autos os extratos pormenorizados das contas de titularidade da parte autora, a fim de comprovar a quantidade de ativos investidos, com as respectivas movimentações, bem como fazer prova acerca da alegada fraude perpetrada por terceiros, trazendo informações acerca do destinatário das transações, de como foi realizado o acesso e qual o sistema de segurança foi burlado, o do equipamento da parte autora ou o da ré, diante do argumento de ausência de invasão a seus sistemas de segurança, o que não foi feito.

Quanto ao tema da decadência, o acórdão também decidiu de forma expressa a questão, apontando que, sendo o serviço de natureza contínua e tendo o consumidor tomado ciência inequívoca do dano apenas em 10/08/2020, a ação julgada em 24/02/2021 não incorreu em perda do direito de ação.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que Carlos Alberto Ossuchi moveu ação de reparação de danos em desfavor do Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda, aduzindo que no

mês de abril de 2020, teve sua conta digital na plataforma da empresa ré invadida por terceiros, os quais, mediante acesso indevido, subtraíram da carteira digital de sua titularidade a quantia de 2,32838 bitcoins.

Aduz que os ativos foram movimentados para outras contas no sistema do seu próprio sistema, sem que houvesse qualquer medida eficaz de bloqueio, alerta ou autenticação reforçada para impedir transações atípicas, a despeito da existência de sistemas como autenticação em dois fatores.

Sustenta que a plataforma da ré apresentou falhas graves de segurança, não oferecendo mecanismos adequados para proteger seus usuários contra fraudes e ataques cibernéticos, tampouco procedeu com diligência ao identificar movimentações suspeitas em curto espaço de tempo, com alteração de senha e endereço IP de acesso.

Requer, assim, em sede principal, a restituição integral dos criptoativos subtraídos, ou, subsidiariamente, o pagamento do valor correspondente em moeda corrente, calculado com base na cotação dos bitcoins na data da ciência do evento danoso, quando o ativo estava avaliado em R$ 65.595,45 por unidade.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 82.068,11, corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do evento danoso, e com juros moratórios, contados desde a data da citação (calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária IPCA/IBGE). Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

O Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda recorre arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não participou dos atos que resultaram na subtração dos criptoativos da carteira virtual do autor, sendo este, descoberto, vítima de golpe praticado por terceiros através de técnicas de “phishing”, utilizando indevidamente seus dados pessoais, login, senha e autenticação de dois fatores.

Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços prestados por sua plataforma, assegurando que todas as camadas de segurança foram acionadas, e que o sistema funcionou corretamente, cabendo ao usuário os cuidados básicos para proteção de seus dispositivos. Alega, ainda, que eventuais acessos por IPs diferentes não configurados, por si só, prova de fraude, pois não seria razoável esperar bloqueios automáticos baseados apenas em geolocalização.

Além disso, aponta a ocorrência de decadência, com base no art. 26, II, do CDC, por suposto decurso de mais de 90 dias entre a ciência do defeito e o ajuste da demanda. Por fim, exige o indeferimento do benefício da justiça gratuita, argumentando que o autor, ao operar com valores expressivos em criptomoedas, não demonstrada hipossuficiência econômica. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Carlos Alberto Ossuchi, por sua vez, sustenta que a sentença incorre em julgamento citra petita, ao deixar de apreciar o pedido principal de restituição da carteira ao “status quo ante”, ou seja, com o restabelecimento do saldo em bitcoins (2,32838 BTC) e não em moeda fiduciária. Alternativamente, requer que a conversão em moeda nacional considere a data de 10 de agosto de 2020, ocasião em que teve ciência do desaparecimento das criptomoedas, quando o montante equivale a R$ 152.692,83.

Defende que as criptomoedas possuem características equiparáveis a moedas estrangeiras, e que a importação majoritária é importada no sentido da restituição da quantidade de criptoativos efetivamente subtraídos, como forma de reestabelecimento do equilíbrio contratual e da situação jurídica anterior à falha na prestação do serviço.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na análise da responsabilidade da empresa são as perdas sofridas pelo autor na razão da subtração de criptoativos de sua conta digital.

Compulsando os autos, me convenço de que sentença a de origem foi acertada ao considerar a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelas reparações dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços.”.

Isso porque, o sistema da empresa ré, ao permitir o acesso indevido à conta do autor, com transferência integral dos ativos, revelou falhas técnicas e procedimentais incompatíveis com o nível de diligência exigido para serviços de custódia de ativos digitais.

Como corretamente decidiu o juízo a quo, cabe à empresa corretora de criptomoedas adotar todas as medidas de segurança possíveis e eficazes para evitar fraudes de terceiros, tanto no ambiente interno da rede por ela controlada quanto no acesso remoto feito por seus usuários.

Desse modo, a fraude se consumou pelo sistema interno da plataforma digital, enquadrando-se nas hipóteses do risco de atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil:

“Terá obrigações de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados na lei, ou quando uma atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Tem-se a má prestação de serviços da ré, pois permitiu a transação dos ativos por terceiros, em nome da parte autora, por sua falta de diligência na realização de procedimentos de segurança necessários para que fatos como esse não ocorram.

Em que pese a parte ré alegue que a transação fraudulenta ocorreu por culpa da parte autora, pois efetivada através de"login", senha,"token"e PIN do usuário, nada comprova nesse sentido e, em se tratando de falha na prestação de seus serviços, como responsável pela intermediação das negociações de criptoativos, era seu múnus a prova de que não houve falha nos seus serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a fim de afastar a responsabilidade objetiva que lhe recai.

Nem se alegue prova diabólica,"in casu", pois era plenamente possível à ré trazer aos autos os extratos pormenorizados das contas de titularidade da parte autora, a fim de comprovar a quantidade de ativos investidos, com as respectivas movimentações, bem como fazer prova acerca da alegada fraude perpetrada por terceiros, trazendo informações acerca do destinatário das transações, de como foi realizado o acesso e qual o sistema de segurança foi burlado, o do equipamento da parte autora ou o da ré, diante do argumento de ausência de invasão a seus sistemas de segurança, o que não foi feito.

Resta cristalino que a ré não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da parte autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva
a configuração de dano extrapatriominal.

Nesse interim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois a requerida é uma prestadora de serviço de custódia e transação de criptoativos, sendo responsável pela integridade e segurança do sistema.

Ademais, não há que se falar em decadência, pois trata-se de prestação de serviço financeiro com efeitos contínuos, e o prazo só poderia começar a fluir da ciência inequívoca do dano, o que ocorreu apenas em 08/10/2020. Logo, a ação foi proposta em tempo hábil.
(id. 311898381 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025